Tribunal: STF
Processo: Rcl 64635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA no Processo 0016509- 62.2022.5.16.0002, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF.



    O Município reclamante narra e sustenta, em suma, o seguinte:



     “O SINFUSP, representando os substituídos constantes da presente ação de cumprimento, alega que se sagrou vencedor da Reclamação Trabalhista (Ação Coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022), onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



     Registre-se, por oportuno, que no decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento da verba fundiária, conforme se observa no acórdão exequendo (doc. nº 02). Forçoso aqui registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT 16, acabou por violar os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, em razão da inobservância à ADIn nº 3.395, gerando, por conseguinte, vício de inconstitucionalidade qualificado. 



     A sentença exequenda transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



     Iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. 



     Malgrado, a justiça especializada tem, corriqueiramente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada. 



     Vede os argumentos do ato reclamado (fls. 633/639) in verbis: [...]



     Sem titubear: a sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo da execução, rechaça e desprestigia completamente a autoridade do STF proferida nas ADIs nsº 2.418 e 3.395, na medida em que inadmite a inexigibilidade do título executivo em virtude da existência de coisa julgada.” (documento eletrônico 1, p. 1; sem os grifos no original)



    Ao final, requer:



    “1. O deferimento da tutela de urgência para determinar ao juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016509-62.2022.5.16.0002, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa de aplicar o decidido pelo STF nos autos das ADIns nsº 2.418 e 3.395; 



    [...]



    5. No mérito, a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF;” (documento eletrônico 1, p. 9; sem os grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por sua vez, no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, publicado em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme consta da narrativa do Município reclamante, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (Sinfusp) ajuizou a Reclamação Trabalhista n° 0024800-40.2012.5.16.0022, com a finalidade de que o Município de São Luís realizasse o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo ente público sem concurso público após o advento da CF/88. 



    No processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os referidos trabalhadores e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o referido processo de conhecimento transitou em julgado em 26/11/2014. 



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016509-62.2022.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. No ponto, os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob os seguintes fundamentos:



    “DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MANTO DA COISA JULGADA 



    Igualmente, rejeito, liminarmente, o item embargado, pois tendente a ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT. Nesse sentido, nada mais resta ao Impugnante senão cumprir a obrigação, materializada na sentença, que constitui o título executivo judicial.” (documento eletrônico 3, p. 2)



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que a matéria estaria “já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT.”



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Isso porque, conforme relatado, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014. 



    Por outro lado, o julgamento da medida cautelar da ADI 3.395-MC, no qual se estabeleceu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, foi publicado em 4/2/2005 e referendado pelo Plenário desta Corte Suprema em 10/11/2006. 



    Portanto, o julgamento do STF na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados. 



    Desta feita, não cabe à Justiça especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, todos relacionados ao processo originário 0024800-40.2012.5.16.0022, proposto e julgado em face da reclamante pela Justiça do Trabalho: Rcl 64134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023; Rcl 64055/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/12/2023; Rcl 63787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2023; Rcl 62803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 62684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2023; Rcl 62147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/9/2023; e Rcl. 63578/MA, DJe 08/01/2024, e Rcl 63782/MA, DJe 9/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator